Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-86.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705293-86.2020.8.07.0017 APELANTE: TAIS DE OLIVEIRA BRAGA, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D APELADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, TAIS DE OLIVEIRA BRAGA DECISÃO Conforme consta da certidão id 37182543, estes autos tramitam em conjunto com outros dois - 0716498-45.2020.8.07.0007 e 0717663-30.2020.8.07.0007 - tendo sido objeto de sentença única. Em consulta ao PJe 2° grau, verifica-se a anterior distribuição do 0716498-45.2020.8.07.0007 – 04/07/22 - ao Des. James Eduardo Oliveira, prevento, assim, para o julgamento deste recurso. Redistribua-se, pois, com as homenagens de estilo. Brasília/DF, 05/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator